Tribunal: TJDFT
Processo: 0722728-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0722728-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BBS OPTIONS CELULAR LTDA AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BBS OPTIONS CELULAR LTDA em face de decisão do MM. Juízo da 1a Vara Federal Cível da SJDF (proc. n. 1012831-14.2022.4.01.3400), objetivando a suspensão dos débitos objeto de processo fiscal, “ uma vez que abarcados pela decadência e prescrição, com a determinação imediata de expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa em nome da parte autora” (ID 37144215, p. 2). Considerando que o processo embrionário não tramita nesta Corte, determinei a intimação da parte agravante para que esclarecesse o motivo de interposição do recurso nesta sede (ID 37150932). A agravante deixou transcorrer o prazo que lhe foi assinado (ID 37150932). É o relato do necessário. Decido. Tenho que o presente agravo de instrumento revela-se flagrantemente inadmissível, porquanto interposto contra decisão não promanada por esta Corte. Ao exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2022 16:37:33. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador